Tribunal: TJDFT
Processo: 0707208-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.

O reconhecimento da união estável depende da comprovação de convivência pública, contínua e duradoura com o propósito de constituir família, requisitos ausentes na espécie.